Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRESSÕES FÍSICAS.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende no sentido de que é possível a valoração negativa da culpabilidade quando as agressões físicas extrapolam ao normalmente esperado para a consecução do tipo penal.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.